Tribunal: STF
Processo: RE 1355049
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE.



    Os pensionistas de servidores militares não devem contribuir com o percentual de 11 pontos previsto no artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº. 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultado da ação direta de inconstitucionalidade nº . 70010738607. Inteligência do art. 42, § 2º da Constituição Federal. Situação regularizada com o advento da Lei nº. 13.431/2010, que instituiu novo índice à categoria.



    PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.



    O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ventilados pelas partes, tampouco a tecer considerações acerca de cada um deles, desde que profira decisão fundamentada.



    APELO DESPROVIDO”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 42, § 2º, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido, ao sujeitar os pensionistas dos militares ao regime jurídico previsto no parágrafo primeiro do art. 42 da CF/88, como fundamento para excluí-los do sistema aplicável aos demais pensionistas do Estado, ignorou por completo o mandamento constitucional contido no parágrafo segundo do mencionado artigo.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou o seguinte:



    “[...]



    Assim, como o militar inativo não contribuiria com base na Lei nº. 12.065/04, não há como exigir de sua pensionista tal obrigação.



    De outro norte, nada impede a incidência dos descontos recentemente instituídos pela Lei nº. 13.431/10, que veio justamente regularizar a participação dos militares e seus pensionistas no custeio do sistema previdenciário local:



    […]



    Esse, portanto, deve ser o termo de repetição das exações indevidamente efetuadas com base na Lei nº. 12.065/04 da pensionista apelada”.



    4. Nesse contexto, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



     2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.084.332-AgR, sob a minha relatoria)



    5. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.349.599/RS e RE 1.349.584/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.353.029/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); e RE 1.353.908/RS, Relª. Minª. Rosa Weber.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator